Tribunal: TJDFT
Processo: 0722644-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO LIMINAR PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO PELO SUPOSTO CAUSADOR DO DANO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação ordinária, por meio do qual o agravante, alegando ser vítima de acidente de trânsito com culpa exclusiva da parte agravada, requereu a imposição de obrigação de pagamento imediato da franquia de seguro do veículo sinistrado, a fim de viabilizar sua exclusão de cadastro de inadimplentes. Sustenta ainda que está impossibilitado de exercer sua atividade profissional em razão da ausência do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível compelir liminarmente o suposto causador do acidente a arcar com a franquia do seguro automotivo do agravante, antes da devida instrução probatória e da formação do contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apuração da responsabilidade civil por acidente de trânsito exige contraditório e adequada instrução probatória, não sendo viável o deferimento de medida liminar com base apenas em documentos unilaterais produzidos pela parte autora.
4. A dinâmica do acidente e o nexo de causalidade não podem ser presumidos a partir de declarações unilaterais constantes de comunicação eletrônica de acidente e aviso de sinistro preenchidos exclusivamente pelo agravante.
5. Segundo jurisprudência do próprio Tribunal, a ausência de provas seguras sobre a dinâmica do acidente impede a concessão de medida antecipatória, por se tratar de matéria que demanda ampla dilação probatória, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A imposição liminar de obrigação de pagamento de franquia por suposto causador de acidente de trânsito exige prova inequívoca da responsabilidade civil, o que depende de contraditório e instrução probatória adequada.
2. Documentos unilaterais produzidos pela parte interessada não são suficientes para caracterizar a verossimilhança do direito invocado em sede de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 9o, 300 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1636254, Agravo de Instrumento 0720914-09.2022.8.07.0000, Rel. Desa Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 03/11/2022, DJe 23/11/2022.